Tribunal: TJES
Processo: 5003399-55.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003399-55.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SOARES OLIVEIRA CALCADOS LTDA - ME e outros (3)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003399-55.2020.8.08.0000

AGRAVANTES
: RENATO SOARES DE OLIVEIRA, SOARES OLIVEIRA CALÇADOS LTDA-ME, WALERIA COSTA SALESE SOARES & LÚCIA COSTA SALESE

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENATO SOARES DE OLIVEIRA, SOARES OLIVEIRA CALÇADOS LTDA-ME, WALERIA COSTA SALESE SOARES & LÚCIA COSTA SALESE em razão da Decisão reproduzida (documento ID 826324 – pág. 76), na qual a Magistrada da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari (ES), nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial – processo n.º 0000384-08.2017.8.08.0021, rejeitou a Objeção de Pré-executividade oposta pelos Executados, ora Agravantes.

Os Agravantes, em razões recursais (documento ID 826252), pugnam pela reforma da Decisão argumentando, em síntese,
(i)
inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação consubstanciada no Título Executivo;
(ii)
ausência de informação acerca da taxa diária de juros;
(iii)
ilegalidade da incidência do chamado “fator acumulado de comissão de permanência (FACP)” sem previsão contratual e respaldo legal;
(iv)
cobrança de comissão de permanência cumulada com juros moratório e multa.

Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, por entender presentes os requisitos legais necessários a tal deferimento.

Decisão (documento ID 1266672) indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões recursais (documento ID 1333164) pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), em 22 de julho de 2021.

Desembargador

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R
elator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003399-55.2020.8.08.0000

AGRAVANTES
: RENATO SOARES DE OLIVEIRA, SOARES OLIVEIRA CALÇADOS LTDA-ME, WALERIA COSTA SALESE SOARES & LÚCIA COSTA SALESE

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENATO SOARES DE OLIVEIRA, SOARES OLIVEIRA CALÇADOS LTDA-ME, WALERIA COSTA SALESE SOARES & LÚCIA COSTA SALESE em razão da Decisão reproduzida (documento ID 826324 – pág. 76), na qual a Magistrada da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari (ES), nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial – processo n.º 0000384-08.2017.8.08.0021, rejeitou a Objeção de Pré-executividade oposta pelos Executados, ora Agravantes.

Nas razões recursais (documento ID 826252) os Agravantes pugnam pela reforma da Decisão argumentando, em síntese,
(i)
inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação consubstanciada no Título Executivo;
(ii)
ausência de informação acerca da taxa diária de juros;
(iii)
ilegalidade da incidência do chamado “fator acumulado de comissão de permanência (FACP)” sem previsão contratual e respaldo legal;
(iv)
cobrança de comissão de permanência cumulada com juros moratórios e multa.

Como leciona Luiz Guilherme Marinoni, os requisitos autorizadores da Exceção em tela, abarca “
quaisquer objeções processuais, bem como as defesas materiais que o juiz possa conhecer de ofício (como prescrição e decadência) e ainda aquelas que puderem ser provadas de plano
”.

Nessa mesma linha, o art. 803, inciso I e parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, prescreve que quando a execução for nula em razão de “
o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível
” – como sustentam os Agravantes –, a nulidade “
será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução
”, o que evidencia a natureza de matéria de ordem pública do exposto na Exceção de Pré-executividade.

Demonstrado o cabimento da objeção, mister apreciar se o presente recurso merece (ou não) provimento.

O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp n.º 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória n.º 1.963-17, é possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.

No julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, também submetido ao regime dos recursos repetitivos, foram firmadas as seguintes teses:
(a)
as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933) - Súmula 596/STF;
(b)
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
(c)
são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002;
(d)
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, haja vista as peculiaridades do julgamento em concreto.

Nessa toada, inclusive, a matéria já se encontra sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça como se vê nos seguintes enunciados:

Súmula n.º 541
- A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Súmula n.º 539
- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Súmula n.º 382
- A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Assim, considerando a Cédula de Crédito Bancário (documento ID 826319 – pág. 36), pode-se concluir que há previsão expressa dos encargos financeiros incidentes na evolução do débito – item 2.9 e 2.10 –, o que significa dizer, ao menos nessa fase inicial do processo, a insubsistência da pretensão recursal, já que não procede a alegação de cobrança de juros abusivos e de ilegalidade da capitalização de juros.

Anote-se, a propósito, que a ementa utilizada pelos Agravantes nas razões de Agravo “
Caso concreto em que a falta de consignação expressa da taxa de juros diária praticada não permite que o número final do quantum debeatur seja aferido por simples cálculo aritmético, restando prejudicada a executoriedade do contrato litigioso dada a ausência do necessário atributo da liquidez. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 020199000561, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 06/10/2020)
”,
não se amolda
ao caso que ora se examina, uma vez que na Cédula de Crédito Bancário e no Demonstrativo de Conta Vinculada (documento ID's 826319 e 826320) não há previsão de incidência de taxa de juros diária, mas tão somente de incidência de juros mensal e juros anual.

Em outras palavras, no julgado mencionado pelos Agravantes, a Cédula de Crédito previa a incidência de “taxa de juros diária”, mas não mencionava o seu percentual, exsurgindo daí a sua ilegalidade. Já no caso em testilha, tenho,
a priori
, que todas as taxas de juros foram previamente estabelecidas no título exequendo, inexistindo, a meu ver, a alegada ilegalidade de plano.

Destarte, o deferimento ou indeferimento de liminar se submete ao poder geral de cautela do Juiz, segundo o princípio do livre convencimento motivado, de acordo com adequada avaliação do conjunto factual/probatório carreado para os autos, só sendo passível de reforma quando a parte apresenta a incompatibilidade, arbitrariedade ou ilegalidade da medida, o que não ocorreu no caso em comento.

Assim, adoto na íntegra o entendimento externado na Decisão recorrida, no sentido de que “
compulsando os autos contata-se que a cédula de crédito bancário de fls. 22/30 preenche os requisitos essenciais previstos na Lei 10931/04, pois acompanhada de planilha da evolução do débito que encontra juntada às fls. 32/32vº, sendo, portanto, título hábil a instruir o processo executivo, afastando, assim, a nulidade arguida. Quanto a alegada incidência do fator acumulado de comissão de permanência e aplicação cumulada da comissão de permanência com juros moratórios, correção monetária e demais encargos deixo de apreciá-los, pois deveriam ser objeto de embargos do devedor, considerando que os executados não apresentaram, sequer, planilha que aponte a aplicação de tais encargos.
” (sic – documento ID 826324 – pág. 76).

Feitas tais considerações, pelo menos na cognição sumária possível de ser exercida neste Recurso, a concessão do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal – efeito ativo – não me parece ser medida razoável e adequada, razão pela qual a manutenção da Decisão recorrida é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003399-55.2020.8.08.0000

AGRAVANTES
: RENATO SOARES DE OLIVEIRA, SOARES OLIVEIRA CALÇADOS LTDA-ME, WALERIA COSTA SALESE SOARES & LÚCIA COSTA SALESE

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp n.º 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou-se o entendimento de que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória n.º 1.963-17, é possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.
2.
No julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, também submetido ao regime dos recursos repetitivos, foram firmadas as seguintes teses:
(a)
as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933) - Súmula 596/STF;
(b)
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
(c)
são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002;
(d)
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, haja vista as peculiaridades do julgamento em concreto.
3.

No julgado mencionado pelos Agravantes a Cédula de Crédito previa a incidência de “taxa de juros diária”, mas não mencionava o seu percentual, exsurgindo daí a sua ilegalidade. Já no caso em testilha, todas as taxas de juros foram previamente estabelecidas no título exequendo, inexistindo, a meu ver, a alegada ilegalidade de plano.
4.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.